Tribunal: TJDFT
Processo: 0742914-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742914-66.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHEL MESQUITA DE MOURA, DENISE GONCALVES DE ANDRADE MOURA AGRAVADO: EPC EMPRESA DE PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA, INGRID PEREIRA DE FARIAS, PAULO AUGUSTO CESAR PEREIRA DE FARIAS, MARIA JOSINA DE ABREU CUNHA CAMPOS, FABIANO DE ABREU CUNHA CAMPOS, ANA LUISA CUNHA CAMPOS DIEGUEZ, LILIANA DE ABREU CUNHA CAMPOS, ANA MARIA CUNHA CAMPOS MARTINS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MICHEL MESQUITA DE MOURA e DENISE GONCALVES DE ANDRADE MOURA contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília na Ação de Usucapião n. 0728462-19.2021.8.07.0001, que se encontra em fase de cumprimento de sentença (ID. 159654495), proposta pelos agravantes em desfavor de EPC EMPRESA DE PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA e outros. Na origem, após o trânsito em julgado, o Juízo da 10a Vara Cível de Brasília determinou a expedição de ofício ao Cartório do 2° Ofício do Registro de Imóveis de Brasília, a fim de solicitar a abertura de uma nova matrícula relativa ao bem usucapido, em detrimento daquela constante do ID. 100229203 de no 703, do Livro 02, Fichas 1 e 2, do – DF, nos termos da sentença (ID. 159654495). Contudo, os agravantes noticiaram que o referido cartório se recusou a cumprir a ordem judicial em decorrência de indisponibilidades existentes na matrícula anterior. Nesta linha, os agravantes pleitearam a renovação da ordem de abertura de nova matrícula, a ser realizada independentemente da assinatura de declaração de ciência das indisponibilidades existentes, ao fundamento de que a usucapião é forma de aquisição originária, em relação a qual não serão herdados ou carregados os gravames do proprietário anterior. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 166591432, integrada pela decisão ID 170116258 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido no sentido de determinar que a Autoridade Registral realizasse a averbação da nova matrícula do imóvel, independentemente da assinatura de declaração de ciência das indisponibilidades existentes na matrícula anterior. Na oportunidade, o Juízo a quo assentou que não lhe competia determinar ao Oficial que desconsidere qualquer das exigências registrais. Acrescentou que, se existentes gravames registrados na matrícula em face de decisões de outros juízos, caberia aos interessados requerer, nos autos dos quais se originaram, o pedido de cancelamento. Ressaltou que a discordância das partes em relação às exigências da autoridade registral deve ser dirimida pelo juízo dos Registros Públicos. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes alegam, em síntese, que deve ser determinado que a autoridade registral proceda à abertura de nova matrícula do imóvel usucapido, nos termos determinados na sentença, independentemente da existência de gravames na matrícula anterior. Assevera que a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau reconheceu o direito de os agravantes usucapirem o imóvel objeto da ação, com a abertura de nova matrícula, constando as construções descritas no memorial descritivo e no mapa apresentados na origem, o que não foi observado pelo Oficial de Registro. Argumenta que, sendo a usucapião uma forma de aquisição originária da propriedade, não pode existir vínculo com a matrícula anterior, inclusive no que se refere aos gravames existentes. Assim, sustenta que não existem motivos que justifiquem a necessidade de assinatura de declaração de ciência das indisponibilidades existentes na matrícula anterior, nos termos que dispõe a Lei de Registros Públicos. Assevera a presença dos requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo, porquanto demostrada a probabilidade de seu direito nos termos da argumentação aduzida e a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação - consistente na possibilidade de se ser determinada a penhora do imóvel em razão do gravame pré-existente. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que seja determinado que a Autoridade Registral proceda com a abertura de nova matrícula, a fim de que lá conste que a propriedade do imóvel em testilha pertence aos agravantes, independentemente de assinatura de termo de ciência de existência de indisponibilidades averbadas na matrícula anterior. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados sob os IDs. 52143803 e 52143804. É o relatório. Decido. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido para determinação da averbação da nova matrícula independentemente da assinatura de declaração de ciência das indisponibilidades existentes na matrícula anterior, o pedido de efeito suspensivo deduzido pelos agravantes deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de se determinar que a Autoridade Registral proceda com a averbação da nova matrícula do imóvel usucapido, independentemente da assinatura de declaração de ciência das indisponibilidades existentes na matrícula anterior Na hipótese, não se verifica a ocorrência de perigo de dano grave ou de difícil reparação necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Consoante se extrai dos autos de origem, o juízo de primeiro grau, por meio da sentença de ID 154120682, julgou procedente o pedido da ação de usucapião para: “DECLARAR A PROPRIEDADE IMÓVEL em favor dos autores em decorrência da usucapião extraordinária prevista no art. 1.238 do CC/2002, em proporção igualitária (50% para cada um dos dois autores casados entre si), sobre o imóvel descrito como Lote 15 do Trecho 09, do Setor de Mansões do Lago (ML), medindo 52,90 metros pelo lado Norte, 50,00 metros pelo lado Sul, 142,70 metros pelo lado Leste e 160,00 metros pelo lado Oeste, perfazendo a área de 7.567,50 m2, limitando-se com o lote n° 14, do mesmo trecho, setor e logradouros, com as suas respectivas benfeitorias e acessões, área total construída de 724,90m2, Inscrição de Contribuinte Distrital no 1200216X, localizado na Quadra SMLN-ML, Trecho 9, Conjunto 2, Casa 15, Setor de Mansões do Lago Norte, Brasília/DF, CEP 71928-720, melhor descrito e caracterizado no memorial descritivo ID 100229199 e nas respectivas plantas baixas ID ́s 100229200, 100229201 acostadas aos autos, elaboradas por profissional habilitado (Engenheiro Civil Sr. Lucas dos Santos Caixeta, CREA no 25.805/D-DF), servindo esta sentença como título de ingresso no Serviço de Registro de Imóveis, ocasião em que deverá ser aberta uma nova matrícula relativa ao citado bem em detrimento daquela constante do ID 100229203 de no 703, do Livro 02, Fichas 1 e 2, do Cartório do 2° Ofício do Registro de Imóveis de Brasília – DF (art. 167, I, alínea 28, Lei 6.015/73)”. Expedido o ofício de ID 159959264, a autoridade registral informou ao juízo que o título somente poderia ser registrado quando cumpridas determinações por parte dos agravantes, dentre as quais se destaca a necessidade de apresentação de declaração com firma reconhecida de que têm pleno conhecimento da averbação de indisponibilidade (Av.12), bem como dos registros das penhoras (R.14; R.15 e R.16), uma vez que os gravames serão transportados para a nova matrícula (ID 161304730). Por outro lado, da certidão de matrícula do imóvel, expedida em 28 de julho de 2020 (ID 100229203 dos autos de origem), infere-se o que se segue: a) a averbação de indisponibilidade AV. 12 se refere a uma determinação judicial de indisponibilidade do bem, datada de 13 de dezembro de 1993, proveniente da 18a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal referente ao processo no 93.5657-3; b) não constam os registros das penhoras (R.14; R.15 e R.16). Assim, no que se refere aos registros das penhoras R.14; R.15 e R.16, os agravantes não conseguem demonstrar a probabilidade de seu direito porquanto não se pode aferir acerca do motivo do registro desses gravames nem quando foram realizados, porquanto não foi juntada aos autos certidão de matrícula atualizada do imóvel com essas informações. De outro lado, em consulta aos autos referentes à AV. 12, observo que se trata de uma Carta Precatória oriunda dos autos 0005657-47.1993.4.05.8000, que tramitou perante o e. Tribunal Regional Federal da 5a Região - Seção Judiciária de Alagoas, os quais se encontram com andamento de “baixa definitiva” desde 09/01/2023. Assim, nesse aspecto, os agravantes não lograram êxito em demonstrar a existência de periculum in mora necessário para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Portanto, sendo o perigo de dano pressuposto indispensável para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, sua ausência importará no indeferimento da tutela pleiteada. Nesta acepção, a ratificar a inteligência dos argumentos aludidos, esta egrégia Corte já se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA. EXCESSO. DEMONSTRADO. LIMITAÇÃO. 100% DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela. 2. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de excesso de execução ou identificar suposto erro de cálculo da multa tributária, quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente. 3. O acolhimento de exceção de pré-executividade exige a comprovação expressa de ausência dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, sendo incumbência do devedor a apresentação de prova pré-constituída que corrobore a alegação e não haja necessidade de instrução probatória, o que conduziria à extinção da execução. 4. A Certidão de Dívida Ativa ostenta presunção de certeza e de liquidez, que somente pode ser afastada quando o responsável lograr êxito em produzir prova em sentido contrário, que afaste a sua imediata exigibilidade. 5. As multas punitivas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo têm natureza confiscatória. Precedentes do STF e deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1669549, 07362358420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO. 1. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. 2. Impõe-se a não concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal quando não se verifica potencialidade danosa em se aguardar a regular tramitação processual. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1663585, 07344846220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília o teor dessa decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes, e a consulta aos autos de referência, se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023 às 18:52:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.